Tribunal: TJDFT
Processo: 0751617-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO ESCOLAR. LIBERALIDADE. CONDICIONADA. PONTUALIDADE. CUMPRIMENTO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. TUTELA. MANUNTENÇÃO. DANO REVERSO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para manutenção de desconto em mensalidades escolares, condicionada a regularidade contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Revogação unilateral de desconto por alegada inadimplência em componente essencial do contrato (material didático); legitimidade da liberalidade condicionada; presença de fumaça do bom direito e perigo de dano; necessidade de dilação probatória na origem e ausência de dano reverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Desconto escolar como liberalidade condicionada à pontualidade e cumprimento contratual não autoriza revogação arbitrária sem prova inequívoca de inadimplência específica, preservando boa-fé objetiva e equilíbrio contratual (art. 422 CC).
4. Alegada inadimplência quanto a componentes obrigatórios (material didático) exige prova pré-constituída em cognição sumária, sob pena de manutenção da tutela de urgência (art. 300 CPC).
5. A Fumaça do bom direito configura-se pela regularidade comprovada dos pagamentos essenciais, legitimando a preservação do benefício até instrução probatória.
6. A tutela de urgência deve ser mantida quando demanda dilação probatória para análise aprofundada na instância de origem, evitando prejuízo irreparável ao direito alegado.
7. Inexiste perigo de dano reverso à recorrente quando, em caso de improcedência da demanda, permite-se cobrança futura corrigida dos valores não recebidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "Liberalidade contratual de desconto escolar condicionada não legitima revogação unilateral sem prova inequívoca de inadimplência essencial, mantendo-se tutela de urgência por fumaça do bom direito e perigo de dano, com análise aprofundada na origem e ausência de dano reverso à recorrente."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.019; CC, art. 422.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2042997, Rel. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 18/09/2025.